Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JECCRIM do Gama, que julgou extinto o presente processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ser imprescindível a produção de prova pericial (contábil) para o deslinde da causa. Em sede recursal, o recorrente repete os argumentos agitados na inicial. Defende, ainda, a desnecessidade de prova pericial e cita julgados das Turmas Recursais em casos que reputa semelhantes ao dos autos. Com esses argumentos, pugna pela anulação da sentença, para que se dê regular andamento ao feito.
2. Com razão o recorrente. A sentença em debate mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática sem a necessidade de perícia contábil. O entendimento firmado é o de que não há complexidade em se analisar se o contrato a título de RMC é legítimo ou não.
3. Precedentes: BANCO BMG SA versus DEUZIMAR BATISTA MARINHO CELESTINO Acórdão 1308955, 07236545720208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. BANCO DAYCOVAL S/A versus PEDRO GEDEAO BENTO Acórdão 1295884, 07073149020198070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Impende destacar que o caso em apreço não é passível de aplicação da teoria da causa madura. Isto porque o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte ré.
5. Por todo o exposto, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem é a medida que se impõe.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para regular processamento. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.